Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705694-25.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ELSON DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela advogada dativa que foi nomeada para assistir a parte autora, sob o fundamento de que a decisão que fixou os honorários advocatícios devidos incorre em omissão, uma vez que não foi expedida a certidão de honorários conforme solicitado. Não há omissão a ser sanada na decisão, pois a emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto n. 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem. Ante o exposto, nego os aclaratórios. Retornem os autos à origem. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito